Tribunal: TJSP
Processo: 1027269-33.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de procedência - Insurgência de ambas as

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Sentença de procedência - Insurgência de ambas as partes – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência da dívida que originou a negativação – Autor que deixou de comprovar a quitação do débito, não impugnando de forma específica a documentação apresentada pela ré – Ainda que assim não fosse, aplica-se o enunciado da súmula 385, do C. STJ na hipótese – inscrição preexistente em nome do autor cuja discussão de irregularidade não foi demonstrada - Dano moral não configurado – Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1027269-33.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
apelado/apelante
MAURO
FERREIRA DA HORA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram provimento ao recurso da ré
e negaram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
Voto no 27.276
Apelação Cível no 1027269-33.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado/Apelante: Mauro Ferreira da Hora
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernanda de Carvalho Queiroz
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado
da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias –
Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em
cadastros de proteção ao crédito Sentença de procedência -
Insurgência de ambas as partes Hipótese em que a ré
juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a
existência da dívida que originou a negativação Autor que
deixou de comprovar a quitação do débito, não impugnando
de forma específica a documentação apresentada pela ré
Ainda que assim não fosse, aplica-se o enunciado da súmula
385, do C. STJ na hipótese inscrição preexistente em
nome do autor cuja discussão de irregularidade não foi
demonstrada - Dano moral não configurado Sentença
reformada RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de danos morais”, proposta por
MAURO FERREIRA DA HORA contra LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedentes os
pedidos formulados pelo autor para: a) declarar a inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
jurídica entre as partes e, por consequência, do débito mencionado na
Inicial; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática
deste E. TJSP a contar da data da r. sentença, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, desde a data da negativação. Por fim, em razão da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade judiciária concedida
ao autor (fls. 167/176).
Recorrem ambas as partes.
Por primeiro, recorre a ré. Suscita preliminar de
cerceamento de defesa, eis que não deferida a colheita do depoimento
pessoal da parte autora, conforme pleiteado em contestação. Defende a
regularidade da contratação do cartão de crédito no 5307.xxxx.xxxx.3886,
emitido em 03.12.2016 e desbloqueado em 28.02.2017, pelo autor. Afirma
que o pagamento de diversas faturas de aludido cartão de crédito, bem
assim o parcelamento de débitos afasta a ocorrência de fraude. Destaca
que as compras efetuadas com o cartão de crédito que originou o débito
inscrito nos cadastros de inadimplentes, foram efetuadas em
estabelecimentos próximos ao endereço do autor indicado na Inicial.
Sustenta aplicável o enunciado da súmula 385, do C. STJ in casu, eis que o
autor possui uma inscrição preexistente em seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, cuja discussão de regularidade não se demonstrou nos
autos. Pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, eis que atuou no exercício regular de um direito
de recebimento de seu crédito (fls. 190/204).
De outro lado, recorre adesivamente o autor. Pretende a
majoração da indenização devida a título de danos morais, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
que arbitrada modicamente pelo N. Julgador. Invoca a aplicação da teoria
do desvio produtivo, posto ter despendido tempo desnecessário à solução
do conflito de interesses posto em juízo. Sustenta que os danos morais são
presumidos na hipótese. Postula pela majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em desfavor da ré, ao percentual de 20% sobre
o valor da causa. Requer a reforma do julgado para que a indenização seja
majorada ao importe de R$ 46.850,00. (fls. 236/253).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 212/231 e ).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 291/292).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de danos morais” proposta por MAURO FERREIRA DA
HORA
contra
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Alega o autor ter tomado conhecimento de que seu
nome estava inscrito nos cadastros de inadimplentes por débito que afirma
desconhecer (R$ 740,96 com vencimento em 16.01.2018 e inscrito em
26.01.2018). Em emenda à Inicial destaca não ter mantido qualquer
relacionamento comercial com a ré no que tange ao débito indicado na
exordial.
Citada, a ré apresentou contestação. Alega ter atuado
no exercício regular de um direito, sendo legítima a cobrança indicada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
autor. Sustenta que o débito teve origem na contratação de cartão de crédito
pelo autor, cujas faturas foram inadimplidas. Afirma que houve emissão de
cartão de crédito adicional a afastar qualquer dúvida acerca da existência do
débito. Sustenta não configurado dano moral na hipótese, tendo em vista
anotação preexistente em nome do autor, cuja irregularidade não se
desincumbiu de demonstrar (art. 373, I, do CPC) (fls. 53/62).
Respeitado o entendimento do N. Julgador, rejeitada a
preliminar, o recurso da ré comporta provimento ao passo que o do autor
não é provido.
Com efeito, o anunciado cerceamento de defesa é
inexistente, pois os documentos até então coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a produção de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:
"(...)
3. Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos
necessários
à
formação
de
seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias (AgInt no AREsp
1627221/SP, 4a Turma do C. STJ, Relator Min. RAUL
ARAÚJO, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020).
(...)
4. Os princípios da livre admissibilidade da prova
e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas
prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença de dados suficientes à formação do
convencimento (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/8/2019,
DJe
22/8/2019).
(...)" (AgInt no AREsp 1472371/SC, 4a Turma do
C. STJ, Relator Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
18.05.2020, DJe 21.05.2020)" (grifos nossos).
De fato, os documentos juntados pela empresa ré fazem
prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da
existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito (fls. 87/127).
Nota-se que a dívida é originária do inadimplemento de
faturas de cartão de crédito “LUIZACRED” no 5307.xxxx.xxxx.3886. O valor
atualizado do débito é de R$740,961 até a data da inscrição.
Assim, cabia ao autor fazer prova de que realizou o
pagamento do débito, mediante recibo ou comprovante de pagamento, o
que não se verificou na hipótese dos autos.
Outrossim,
em
réplica,
o
autor
insistiu
no
desconhecimento do valor do débito, deixando de impugnar especificamente
os documentos encartados à contestação da ré. Defende que as faturas
apresentadas configuram documento unilateralmente produzido pela ré, sem
validade de prova (fls. 139/153).
Portanto, diante do conjunto probatório coligido aos
autos, nota-se que foi o próprio autor quem deu causa à inscrição de seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se desincumbindo do ônus
de infirmar os fatos trazidos pela requerida em detrimento dos inverossímeis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1027269-33.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.276
narrados na Inicial (art. 373, I, do CPC c/c artigo 6o, VIII, do CDC).
Assim, diante da situação de inadimplência, a ré agiu em
exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, razão
pela qual o débito é exigível, não se cogitando de indenização por danos
morais.
Ainda que assim não fosse, mesmo que se cogitasse
remotamente da inexigibilidade do débito em questão, o autor não faria jus
ao recebimento de indenização por danos morais. Isto porque, nota-se que
o requerente conta com uma inscrição preexistente de débito em seu nome,
cuja irregularidade não demonstrou nos autos (R$ 1.934,04, inclusão em
06.02.2018, credor Banco CSF S/A ATACADÃO, contrato no 10005791727 -
fls. 163/166).
Por fim, em razão da reforma do r. julgado, forçosa a
condenação do autor aos ônus da sucumbência, devendo arcar, com
exclusividade, com o pagamento do valor das custas e despesas
processuais, bem assim dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da
Justiça ao autor (fls. 35).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
dou provimento ao recurso da ré e nego provimento ao recurso do autor.
Renato Rangel Desinano
Relator